Tribunal: TJES
Processo: 5013823-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013823-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN GAVA BARRETO e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PRISÃO CAUTELAR INAPROPRIADA – POEDIDO DE EXTENSÃO RECONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
Com sabemos, a norma processual estabelecida no art. 580 do CPP - que garante tratamento jurídico isonômico para corréus que se submetem a idêntica realidade processual -, é plenamente aplicável em sede de Habeas Corpus. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, “essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade” (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Celso de Mello).

2.
P
ossibilidade de acolhimento dos anseios do paciente, por extensão ao que fora acolhido em favor da paciente
TIAGO DO CARMO
, em razão do mesmo panorama aferido, e em virtude de mesma constatação quanto ao ato coator ilegal praticado (ausência de contemporaneidade).

Como externado pelo Exmo. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, “em se tratando de ação penal que tramitava há mais de uma década, relativa a fato de quinze anos atrás, a medida cautelar extrema exigia não apenas fundamentação idônea, mas também a indicação de "elemento novo" apto a sustentá-la.

A contemporaneidade com o reputado indício de periculum libertatis é um dos mais relevantes pressupostos das medidas cautelares: a urgência, seja para a custódia preventiva, seja para outras providências cautelares menos limitantes à liberdade.

3.
Ordem concedida. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEX NASCIMENTO MATOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES,
que, ao prolatar sentença condenatória em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 00012166420118080049 – em razão da reconhecida prática do delito de homicídio qualificado tentado, decretou a prisão preventiva dos sentenciados, impedindo-os de recorrer em liberdade.

Também como dito, aduzem os impetrantes que a situação processual de paciente de todo se assemelha com o panorama relativo ao paciente
TIAGO DO CARMO
, também condenado pelo juízo antecedente e beneficiado por ordem exarada pelo Exmo. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, nos autos do Habeas Corpus n.
866897/ES.

Sustentam que é perfeitamente possível determinar a soltura do paciente, por extensão; não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão, por ausência de contemporaneidade, e que não se revela possível a implementação da ordem de prisão de ofício.

Po
is bem. Mantenho o posicionamento jurídico que deságua na concessão da ord
e
m.
Passo a decidir:

Com sabemos, a norma processual estabelecida no art. 580 do CPP
1
- que garante tratamento jurídico isonômico para corréus que se submetem a idêntica realidade processual -, é plenamente aplicável em sede de Habeas Corpus. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal,
“essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade”
(HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Celso de Mello).

In casu
, analisando detidamente os respeitáveis argumentos expostos pelos impetrantes, vislumbro a possibilidade de acolhimento dos anseios do paciente
ALEX NASCIMENTO MATOS
,
por extensão ao que fora acolhido em favor da paciente
TIAGO DO CARMO
, em razão do mesmo panorama aferido, e em virtude de mesma constatação quanto ao ato coator ilegal praticado (ausência de contemporaneidade).

Como externado pelo Exmo. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
“
em se tratando de ação penal que tramitava há mais de uma década, relativa a fato de quinze anos atrás, a medida cautelar extrema exigia não apenas fundamentação idône
a, mas também a indicação de "elemento novo" apto a sustentá-la.

“
A contemporaneidade com o reputado indício de periculum libertatis é um dos mais relevantes pressupostos das medidas cautelares: a urgência, seja para a custódia preventiva, seja para outras providências cautelares menos limitantes à liberdade.

Ressalte-se que é este o entendimento (possibilidade de extensão) que fora externado pelo Parquet.

À luz de tais considerações,
CONCEDO A ORDEM ALMEJADA
, em favor de
ALEX NASCIMENTO MATOS
, tudo para fins de
manutenção da
revogação da prisão cautelar
decretada nos autos
n.
00012166420118080049
.

É como me manifesto.

1
Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.